Tribunal: STF
Processo: RE 1528442
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE. SÚMULA 279 DO STF. COISA JULGADA. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos artigos 5º, XXI, da CF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca da legitimidade da associação em questão, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    4. Ademais, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.